Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-86.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora que é coproprietária de imóveis ainda em processo de divisão – Escritura pública e termo de acordo judicial de separação que compravam o interesse da autora nas informações - Legitimo interesse em saber como está sendo a utilização dos imóveis – Exibição dos contratos de locação devida – Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.